Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717263-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHRISTIAN MARCIUS BASSAY BLUM EMBARGADO: MDAS CONSTRUCAO, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO D E C I S Ã O CHRISTIAN MARCIUS BASSAY BLUM apresenta pedido de reconsideração da Decisão desta Relatoria de ID 71435073, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Aduz que a situação de vulnerabilidade econômica e clínica do agravante foi levada ao conhecimento do juízo de origem, por meio da petição de ID 230917254, instruída com documentos relevantes, embora naquela ocasião não tenha sido formulado pedido expresso de gratuidade. Em síntese, colacionando novos documentos, defende restar demonstrada a impossibilidade do agravante de arcar com as despesas processuais. Mantenho a Decisão por seus próprios termos, na medida em que a documentação apresentada é incapaz de infirmar o entendimento alhures assentado, já que, ao contrário do sustentado pelo agravante, demonstra que os rendimentos recebidos se revelam incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica. O acervo fático-probatório produzido até o momento, da mesma forma, não evidencia qualquer prova de gastos relevantes, capazes de comprometer a renda mensal e impossibilitar o custeio das despesas processuais. Recebo, assim, os Embargos de Declaração opostos no prazo legal e ao embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator